Tribunal: TJES
Processo: 0002205-18.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002205-18.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR DE CARVALHO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002205-18.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR DE CARVALHO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT, E ARTIGO 40, INCISO VI,
DA LEI Nº 11.343/06
-

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

RE
DUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas,
tendo ainda o crime sido praticado na companhia de um menor,

correta a condenação do réu
no tipo penal do artigo 33,
caput, c/c o artigo 40, inciso VI,
da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe.
2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça,
e
m se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006,
não havendo espaço para alteração da pena-base imposta. 3. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002205-18.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR DE CARVALHO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR DE CARVALHO SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que
o
condenou nas sanções do artigo 33,
caput, c/c o artigo 40,
inciso VI,
ambos
da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
07

(
sete
) anos de reclusão e
pagamento de 700 (setecentos) dias-
multa, para cumprimento no regime
inicial

semiaberto
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 11/09/2021, o denunciado, juntamente com o menor L S O, de forma livre e consciente, traziam consigo, para fins de comércio, 48 (quarenta e oito) buchas de maconha, 53 (cinquenta e três) papelotes de cocaína, 03 (três) haxixes e 25 (vinte e cinco) pedras de crack, além da quantia de R$ 303,00 (trezentos e três reais) em espécie, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 71/72 e Auto de Constatação Provisória de fls. 73.

Em suas razões de recurso sediadas a defesa do apelante requer
a sua absolvição. Alternativamente
, busca
a redução da pena-base para o mínimo legal
.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fl.
71
,
e laudo toxicológico às fls. 14/15.

O

ré
u
ao ser interrogad
o
negou a propriedade do entorpecente apreendido,
alegando que apenas estava passando pelo local dos fatos.

A autoria delitiva restou demonstrada conforme se infere do depoimento prestado pelo policial militar Lucas Gomes da Silva que asseverou que visualizou o acusado e o menor em atitude suspeita, e ao se aproximar, eles correram, sendo alcançados em seguida, com o material entorpecente em uma sacola.

P
atente, p
ortanto,
que
a
s provas oriundas do depoimento prestado pelo policia
l
militar – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Antidrogas, tendo em vista que o réu se encontrava acompanhado de um menor.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Adiante, acerca do pleito defensivo postulando pela redução da pena-base para o mínimo legal, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado,
o magistrado
levando-se em conta o artigo 42, da Lei Antidrogas,

fixou a pena-base do réu em 06 (seis) anos de reclusão, levando em conta a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Neste sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRÁFICO INTERMUNIICIPAL. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes. 4. Ademais, são especialmente graves as circunstâncias do delito - tráfico regional entre municípios de comarca vizinhas -, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e justifica a exasperação da pena-base, também por tal motivo. 5. Agravo regimental a que se neg a provimento. (AgRg no HC n. 801.734/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao asseverar que
“
a exasperação realizada, baseou-se em dados concretos extraídos dos autos, e revela-se proporcional e adequada frente ao caso em tela, motivo pelo qual deve ser mantida a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.”.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)